Tribunal: STF
Processo: AI 73635
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-15
Data de publicação: 1978-06-15

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO.
ENQUANTO NÃO TRANSITA EM JULGADO DECISÃO QUE RESCINDE OUTRA
ANTERIOR, A EXECUÇÃO DESTA NÃO E, POR CAUSA DA EXISTÊNCIA DAQUELA,
SUSCEPTIVEL DE SUSPENSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.